Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0705322-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE ESTHEFANNY FLORES QUEIROZ AGRAVADO: WALDIR SILVA DE ARAUJO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Eunice Esthefanny Flores Queiroz em face da decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse que aviara em desfavor do agravado – Waldir Silva de Araújo –, indeferira a liminar que reclamara almejando sua reintegração na posse do imóvel situado na Chácara 92, Conjunto “A”, lote no 06, Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia/DF, que perfaz o objeto da possessória. Segundo o provimento guerreado, a autora/agravante apenas detém cessão de direitos sobre o imóvel, instrumento comumente utilizado para ocupação irregular de áreas públicas e inábil a conferir direitos sobre imóveis públicos, inexistindo nos autos elementos probatórios de que exerce aludidos direitos possessórios sobre o bem. De seu turno, almeja a agravante, em antecipação da tutela recursal, a imediata concessão da liminar originariamente vindicada, e, ao final, a confirmação dessa determinação. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que ajuizara a ação de reintegração de posse subjacente, aduzindo ser legítima possuidora do imóvel constituído pelo lote de terreno no 06, Chácara 92, Conjunto A, do Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia/DF, conforme Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse lavrada em 17/01/2019, perante o Cartório do 10o Ofício de Notas de Ceilândia/DF. Verberara que que o imóvel em testilha fora objeto de esbulho perpetrado pelo vizinho de nome Waldir Silva de Araújo, ora agravado, que, anteriormente residindo no lote no 09, resolvera invadir a propriedade alheia e nela iniciara construção de morada precária. Pontificara que, sob essa realidade, postulara a concessão de medida liminar para que fosse imediatamente reintegrada na posse do imóvel, pretensão que fora inicialmente indeferida, tendo o Julgador de primeira instância determinado a realização de audiência de justificação. Acrescera que a audiência fora realizada em 11/02/2025, ocasião em que fora proferida a decisão agravada, indeferindo a liminar postulada, conquanto, segundo defendera, demonstrados os requisitos para concessão da medida liminar reintegratória. Verberara que demonstrara ter a posse direta do imóvel em virtude da Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse firmada com Nayra Ribeiro de Sousa, em 17/01/2019, e, outrossim, de que fora igualmente demonstrada a cadeia dominial regular, desde 1997, quando o possuidor primevo – Valdisson Machado de Araújo –, após ter sua posse garantida por decisão judicial datada de 14/08/2008, transferira os seus direitos para Nayra. Sustentara haver comprovado também a exteriorização da posse através das faturas de água desde o ano de 2010, assim como de IPTU, cujo cadastro em seu nome na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal data do ano de 2020, aduzindo que comprovara ainda o registro junto à CAESB desde o ano de 2019, conforme Declaração de Situação que acostara. Consignara que as fotografias anexadas ao vertente recurso retratariam a construção do muro frontal do imóvel ainda no ano de 2023, o qual fora citado pelas testemunhas na audiência de justificação, acrescendo que as testemunhas ouvidas na assentada mencionada também ratificariam sua posse até o final de dezembro de 2024, quando teria sofrido o esbulho. Pontificara que a ocorrência policial no 78/2025, registrada na data de 06/01/2025, perante a 19a Delegacia de Polícia do Distrito Federal comprovaria o esbulho possessório. Acrescentara que nenhum dos endereços informados pelo agravado em suas “passagens” pela Justiça se referiria ao imóvel esbulhado, circunstância que reputara hábil a reforçar a ideia da citada invasão recente. Ponderara que, sob essa realidade, a melhor posse, a princípio e até que seja desconstituída tal assertiva, seria a que exerce, por possuir justo título sobre o imóvel objeto da demanda e, ainda, por haver demonstrado de forma verdadeira e inconteste a exteriorização do domínio. Com estofo nesses argumentos, reclamara a reforma da decisão que indeferira a reintegração liminar de posse que postulara. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Eunice Esthefanny Flores Queiroz em face da decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse que aviara em desfavor do agravado – Waldir Silva de Araújo –, indeferira a liminar que reclamara almejando sua reintegração na posse do imóvel situado na Chácara 92, Conjunto “A”, lote no 06, Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia/DF, que perfaz o objeto da possessória. Segundo o provimento guerreado, a autora/agravante apenas detém cessão de direitos sobre o imóvel, instrumento comumente utilizado para ocupação irregular de áreas públicas e inábil a conferir direitos sobre imóveis públicos, inexistindo nos autos elementos probatórios de que exerce aludidos direitos possessórios sobre o bem. De seu turno, almeja a agravante, em antecipação da tutela recursal, a imediata concessão da liminar originariamente vindicada, e, ao final, a confirmação dessa determinação. Emerge do alinhado a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de ser deferida a liminar possessória reintegrativa que formulara a agravante, à luz dos requisitos legalmente elegidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, defronte as alegações que deduzira quanto à titularidade do imóvel litigioso perante os órgãos governamentais e concessionárias prestadoras de serviço e dos atos de posse que sobre ele exercitava. Alinhadas essas premissas e pontuada a matéria devolvida a reexame e objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece provida de sustentação, pois a fundamentação que içara a agravante como substrato de sua pretensão afigura-se provida de lastro material apto a autorizar a reforma do provimento atacado. É um truísmo que, nas ações possessórias de força nova, a fim de que seja concedida a medida possessória liminar, o juiz deve analisar a probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pelo autor sob o prisma dos elementos de convicção já reunidos de forma a aferir se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado, à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Alinhado esse parâmetro instrumental e cotejado detidamente os autos, tem-se que a posse invocada pela agravante se encontra suficientemente comprovada, revestindo de legitimidade a concessão da medida liminar por ela reclamada. Consoante se extrai dos autos da ação principal, a agravante adquirira em 17/01/2019, pelo preço de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), os direitos possessórios referentes ao imóvel individualizado mediante escritura pública de cessão de direitos que celebrara com a pessoa de Nayra Ribeiro de Souza[1], a qual, de sua vez, os recebera da pessoa de Valdisson Machado de Araújo[2]. Outrossim, colacionara a recorrente documento de arrecadação – DAR relativo ao imóvel, correspondente ao ano de 2020, expedido em seu nome[3], assim como demonstrara restar cadastrada como titular do terreno perante as concessionárias de serviços de distribuição de energia[4] e de água e esgoto[5]. Registre-se, ademais, que, de conformidade com o boletim de ocorrência registrado no dia 08/01/2025[6], a agravante relatara pormenorizadamente o esbulho que suportara. Outrossim, as testemunhas ouvidas na assentada de justificação, no bojo da qual fora prolatada a decisão ora objurgada, ratificaram a narrativa apresentada pela recorrente, confirmando as alegações de que exercia ela atos de posse sobre o imóvel tornado litigioso até a data em que ocorrido o esbulho denunciado. É o que se apreende dos depoimentos colhidos das testemunhas Genivaldo Alves dos Santos e Alex de Macedo Oliveira, ao serem questionados sobre a situação do lote, litteris: “(...) Não, quando eu estive lá, não, era um terreno que ele estava murado, ele estava murado, tinha os portões, inclusive estava trancado, estava trancado, mas estava cheio, tinha muito mato, mas estava limpo lá, estava limpo, porque eu digo que não tinha nenhuma questão de construção, não tinha nada construído, mas estava todo murado, quando eu estive lá. (...) Entre a aquisição do terreno pela senhora Eunice e o pai dela, o senhor Carlito, até agora o senhor se recorda, mais ou menos, quanto tempo eles tiveram a posse desse imóvel? Olha, eu creio que foi mais ou menos de dois mil e... Dois mil e... Foi de dois mil e dezenove ou vinte para cá, mais ou menos isso aí. (...)” – Genivaldo Alves dos Santos “(...) Desde 2019, finalzinho de 2019, eu comecei a passar e eles já estavam lá. (...) Eu ficava vendo eles capinar, colocar terra lá, fez o muro, o portão, né? Só que agora depois do ano, teve muita movimentação lá, porque colocaram uns postes lá. (...) Registre-se que, conquanto subsista nos autos informação de que o agravado é detentor de cessão de direitos sobre o imóvel, outorgada pela pessoa de Leandro Rodrigues dos Santos em 18/11/2024, consoante narrado pela agravante no boletim de ocorrência referente à prática de esbulho alegada[7], aludido documento não fora colacionado aos autos nem mesmo pelo recorrido após haver participado de audiência de justificação. Consignadas essas apurações fáticas, ressoa inexorável a verossimilhança das alegações formuladas pela agravante, pois patente o esbulho praticado pelo agravado, sobejando imperioso reconhecer legitimidade à posse por ela exercida. Com efeito, considerando que a agravante positivara que sua posse encontra-se amparada por título, ainda que precário, e sendo a legítima possuidora do imóvel que integra o objeto do interdito, restando evidenciado que também praticara atos de posse sobre o bem, conforme se infere dos documentos exibidos, que colacionara aos autos da ação principal, e dos depoimentos colhidos, fica latente a presença dos requisitos necessários à concessão da proteção possessória reclamada em sede de liminar. O corolário dessas inferências é que, satisfeitos os requisitos legais para a concessão da medida liminar reintegrativa, a decisão vergastada deve ser reformada, concedendo-se a liminar vindicada. De conformidade com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a tutela de urgência possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora, da turbação ou esbulho praticado pelo réu, da data da turbação e do esbulho e da preservação ou perda da posse. No caso, a posse exercida pela agravante está suficientemente demonstrada nos autos e, por sua vez, o esbulho por parte do agravado, afetando-a diretamente, que, por conseguinte, deve ser reintegrada na posse do imóvel. Inexorável que, ante a apreensão desses argumentos, seja agregado ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. É que os pressupostos indispensáveis à concessão da liminar postulada ressoam patentes, tendo em conta a plausibilidade do direito invocado defronte a argumentação desenvolvida, e, outrossim, o risco de da negativa da tutela advir danos de improvável ou difícil reparação à agravante, pois encontra-se ilegitimamente desprovida do bem de sua titularidade. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo postulado para, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, conceder a liminar originalmente postulada pela agravante, assegurando sua reintegração na posse do imóvel objeto da lide. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 222162787 (fls. 10/11), Ação de Reintegração de Posse no 0700497-21.2025.8.07.0003. [2] - Fls. 12/13, Ação de Reintegração de Posse no 0700497-21.2025.8.07.0003. [3] - ID Num. 222162792 (fl. 23), Ação de Reintegração de Posse no 0700497-21.2025.8.07.0003. [4] - Fl. 27, Ação de Reintegração de Posse no 0700497-21.2025.8.07.0003. [5] - Fl. 29, Ação de Reintegração de Posse no 0700497-21.2025.8.07.0003. [6] - ID Num. 222164246 (fls. 31/33), Ação de Reintegração de Posse no 0700497-21.2025.8.07.0003. [7] - ID Num. 222164246, p. 02 (fl. 32), Ação de Reintegração de Posse no 0700497-21.2025.8.07.0003.